Tribunal: TJDFT
Processo: 0732466-41.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DAS CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTA SALÁRIO E CONTA CORRENTE. REPARAÇÃO DE DANOS. AUMENTO DOS QUANTUM DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DO EFETIVO PREJUÍZO. DESPROVIDO. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece das contrarrazões apresentadas intempestivamente.
2. O critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais encontra-se nos arts. 402 e 403 do Código Civil - CC, que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustração da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial. Não tendo sido demonstrados os danos materiais vindicados, além daqueles estabelecidos pela perícia técnica, não há falar em dever de reparação (CPC, art. 373, I).
3. Evidenciada a inocorrência do dano moral alegado, a pretensão compensatória há de ser julgada improcedente.
4. Recurso desprovido.